Tribunal: TJMT
Processo: 1005346-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005346-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PRISCILA GABRIELA DE CAMPOS - CPF: 031.829.801-57 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1005346-31.2020.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUAIBA

Recorrente(s):

PRISCILA GABRIELA DE CAMPOS

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - JUNTADA DE ÁUDIOS DA CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ÁUDIOS JUNTADOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de áudios relativo à contratação, nos quais o consumidor indica seus dados pessoais, toma ciência dos produtos adquiridos e confirma a contratação, áudios estes sequer impugnados especificamente, de rigor a improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em razão de inscrição devida nos órgãos de proteção, ante a comprovação d
a contratação mediante a juntada de áudios, bem como a condenou ao pagamento do pedido contraposto (R$ 88,34) bem como a multa por litigância de má-fé (5%), custas processuais e honorários advocatícios (5%),
conforme dispositivo que cito:

Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o

pedido

inicial e
PROCEDENTE
o pedido contraposto, condenando a parte Reclamante ao pagamento do valor de R$ 88,34 (
oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o vencimento da obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Retifique-se, de ofício, o valor da causa em R$ 10.082,34 (
dez mil e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos
), que deve ser alterado no sistema PJe.

Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% (
cinco por cento
) do valor da causa em favor da Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (
cinco por cento
), também incidindo sobre o valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, com fulcro nos arts. 80, II e V, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, com o argumento de que a parte promovida não apresentou qualquer prova cabal que seja possível comprovar a existência de relação contratual.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão da inicial, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a relação jurídica por meio dos áudios juntados (Ids. 59162974 e 59162975). Comumente esta magistrada, diante da impugnação dos áudios juntados, quando não fornecidos maiores dados, entende pela complexidade da causa e pela extinção do processo por necessidade de perícia de voz.

No caso, a parte promovente negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente. Por outro lado, a parte promovida, juntou com a contestação áudios em que a consumidora solicita a mudança de plano para o Vivo Controle, onde confirma seus dados pessoais (nome completo, CPF, nome da genitora, data de nascimento, telefone), indica endereço, e-mail para recebimento de fatura, toma conhecimento do plano e benefícios, tira dúvidas e, ao final, adere à contratação do serviço. Juntou, ainda, histórico de chamadas e faturas de consumo, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Por sua vez, na impugnação à contestação a parte promovente se limitou a alegar que não houve comprovação da contratação, deixando de se manifestar quanto aos áudios juntados e, assim, ocorreu em razões recursais, não se manifestando quanto aos áudios juntados.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de áudios em que a parte promovente confessa a relação jurídica, a improcedência da pretensão se impõe, devendo a sentença se mantida, inclusive quanto à litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020